Tribunal: CARF
Processo: 12326.001035/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.001035/2009-19
ACÓRDÃO
2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO BENEVIDES MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
E JUROS DE MORA.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Multa
de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, corretamente
aplicada, bem como os juros SELIC, uma vez que a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001035/2009-19
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), com manutenção parcial do crédito tributário, lavrada
pela constatação de Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Despesas Médicas e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Em ação de revisão de declaração levada a efeito em relação ao contribuinte
acima qualificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 22/30
(numeração digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2005...
...
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 25/28), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
8.706,04
75
...
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
2.474,72
75
...
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001035/2009-19
3
1.1.3. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
3.638,00
75
....
1.1.4. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Dependentes
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
12.636,00
75
1.1.5. Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte
Fonte pagadora
IRRF DIRF
IRRF declarado
IRRF glosado
29.979.036/0001-40
R$ 1.059,38
R$ 1.399,20
R$ 339,82
...
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/09, juntamente com os
documentos de fls. 10/21, alegando, em síntese, que:
- inicialmente, o lançamento de ofício foi feito em desacordo com o
princípio da ampla defesa e do contraditório conforme prescreve a
Constituição Federal, pois não foi respeitado o pedido de prorrogação de
prazo para atendimento da Intimação Fiscal no 2006/60718490941070,
sequer recebendo qualquer informação do órgão sobre o pedido, tendo
sido efetuado o lançamento enquanto o contribuinte procurava reunir os
documentos para atender a Intimação.
Diante do que ora se expõe e leva ao conhecimento dessa Ilustre
Autoridade Fiscal, o mínimo que se espera e que seja devolvido o
prazo para - o contribuinte exibir a documentação exigida através da
intimação fiscal de ri. 2006/6671-84390941070.
- a seguir passa a impugnar o lançamento para demonstrar o flagrante
equívoco e erro da autoridade lançadora:
- não houve dedução indevida de previdência privada, pois conforme
Comprovante de Rendimentos do Instituto de Seguridade CEG-GASIUS, teve
deduzido o valor de R$ 2.472,72 a título de previdência privada;
- sua esposa é sua dependente, conforme certidão que junta;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001035/2009-19
4
- a despesa médica no valor de R$ 4.144,36 está comprovada conforme
Comprovante de Rendimentos da Cia Distribuidora de Gás;
- o valor supostamente apurado e compensado indevidamente a título de
imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 339,82 refere-se a
imposto retido na fonte no pagamento de RPV em razão de ação judicial
promovida em face do INSS, conforme documentos anexos
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é
considerada incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera administrativa.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES.
Caracterizada a relação de dependência conforme a lei tributária,
lícita é a sua dedução na base de cálculo do imposto.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução das despesas médicas devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as
contribuições à previdência privada, feitas às empresas domiciliadas
no país, cujo ônus seja do próprio contribuinte e destinadas a seu
próprio benefício ou de seus dependentes, limitada a 12% dos
rendimentos tributáveis.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Comprovada a retenção do Imposto de Renda pela fonte, por
documentação hábil e idônea, exonera-se a glosa de compensação
indevida efetuada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 10/10/2013 (protocolo e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a multa
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001035/2009-19
5
aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, e ser cabível a redução da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre a aplicação de multa de ofício e juros de mora
sobre o imposto suplementar devido.

Não há questões preliminares a serem apreciadas
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
A atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode
ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único,
abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (ora grifado)
E nesse diapasão, quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de
lançamento, tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das
infrações contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando
perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001035/2009-19
6
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
dispõem as Súmulas CARF no 4 e 5 que:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 5
"São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.”
Por fim, indique-se que no Direito Tributário, em geral, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, ou ainda de sua boa ou má fé, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para
seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Assim, corretamente aplicadas a multa de ofício e os juros SELIC no imposto
complementar ainda apurado pela primeira instância. Ademais, não há previsão legal para
redução dos consectários legais aplicados pela autoridade administrativa.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original